Tribunal: TJSP
Processo: 1016166-34.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transações fraudulentas – Cartão de crédito utilizado por terceiros – Utilização de cartão e senha da autora - Falta de diligência - Responsabilidade pela guarda e uso do cartão - Ausência de vício na prestação de serviço - Excludente de responsabilidade - Art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

– É dever do consumidor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transações fraudulentas – Cartão de crédito utilizado por terceiros – Utilização de cartão e senha da autora - Falta de diligência - Responsabilidade pela guarda e uso do cartão - Ausência de vício na prestação de serviço - Excludente de responsabilidade - Art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

– É dever do consumidor zelar pela guarda de seu cartão de crédito e correspondente senha, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela utilização do cartão de crédito extraviado, mormente quando não destoa significativamente de seu perfil de consumo. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade civil da instituição bancária.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1016166-34.2019.8.26.0161 Diadema voto n. 20.877
Registro: 2020.0000786507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016166-34.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DAYSE
APARECIDA
DE
QUEIROZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCARD S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016166-34.2019.8.26.0161 Diadema voto n. 20.877
-- voto n. 20.877 --
Apelação Cível n. 1016166-34.2019.8.26.0161
Apelante: Dayse Aparecida de Queiroz
Apelado: Banco Bradescard S/A
Comarca: Diadema
Juiz de Direito: José Pedro Rebello Giannini
Disponibilização da sentença: 08/06/2020
RESPONSABILIDADE CIVIL
Instituição bancária
Transações fraudulentas
Cartão de
crédito utilizado por terceiros Utilização de cartão e senha da
autora - Falta de diligência - Responsabilidade pela guarda e uso
do cartão - Ausência de vício na prestação de serviço - Excludente
de responsabilidade - Art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa
do Consumidor:
É dever do consumidor zelar pela guarda de seu cartão de crédito
e correspondente senha, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não
há exclusão do nexo causal, pela utilização do cartão de crédito
extraviado, mormente quando não destoa significativamente de
seu perfil de consumo. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de
responsabilidade civil da instituição bancária.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 171/173, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada por Dayse Aparecida de
Queiroz contra Banco Bradescard S/A, revogando a tutela de urgência e
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade a ela deferida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016166-34.2019.8.26.0161 Diadema voto n. 20.877
A autora apela defendendo a reforma da r.
sentença. Aduz ter informado a instituição bancária acerca do extravio de
seu cartão de crédito/débito tão logo notou o ocorrido, e que os danos
materiais enfrentados somente tiveram lugar pela omissão da ré em
cumprir com seu dever de vigilância, possibilitando que terceiros se
utilizassem do cartão magnético perdido.
Sustenta não ter questionado sua relação
jurídica com o apelado, mas apenas a utilização de seu cartão de crédito
para compras fraudulentas. Defende a inversão do ônus da prova.
Entende não ter sido comprovada a ausência de defeito do serviço, e
invoca a aplicação da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Requer o provimento do recurso, a fim de
reformar a r. sentença para acolhimento integral da pretensão inicial.
Em resposta (fls. 183/193), o apelado
requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 62), e
fica recebido, nesta oportunidade, apenas no efeito devolutivo (1.012, § 1o,
inciso V, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Dayse Aparecida de Queiroz ajuizou ação

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016166-34.2019.8.26.0161 Diadema voto n. 20.877
declaratória c.c. indenizatória contra Banco Bradescard S/A, sustentando
ter perdido seus cartões de crédito, no dia 16/06/2019. Embora tenha
informado o réu sobre o ocorrido e lavrado o respectivo Boletim de
Ocorrência, foi surpreendida pela existência de lançamentos não
reconhecidos na fatura do cartão de crédito (final 1010), com vencimento
em julho/2019, perfazendo o total de R$ 2.422,00.
Diante da postura irredutível da ré, após
reclamação administrativa, e da impossibilidade de quitação integral,
efetuou acordo para pagamento da fatura em dez prestações mensais e
sucessivas de R$ 519,78, a fim de não ter seu nome negativado.
Requereu a declaração de inexigibilidade
dos débitos descritos e de seus consectários legais, a devolução da quantia
paga (R$ 1.245,88) e a condenação do réu ao pagamento de indenização
por danos morais.
Contestada a ação e tendo a autora se
manifestado em réplica, veio r. sentença, que julgou improcedentes os
pedidos iniciais.
Dessa r. sentença, a autora apela.
De início, encontra-se a presente demanda
submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza da
relação de direito material controvertida, corroborada, outrossim, pela
Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016166-34.2019.8.26.0161 Diadema voto n. 20.877
A aplicação do mencionado Código, todavia,
não importa, “in casu”, o provimento do recurso de apelação interposto.
Senão veja-se:
A autora nega veementemente as compras
realizadas por meio de seu cartão de crédito (428267**.****.1010),
administrado pelo réu, no dia 17/06/2019, e que importaram saldo
devedor controvertido de R$ 2.422,00, ao argumento de que foram
realizadas após sua perda.
Pois bem. A autora teve seus documentos
extraviados no dia 16/06/2019, comunicando o ocorrido à autoridade
policial, em 22/06/2016 (fls. 14/16), por meio da lavratura de Boletim de
Ocorrência eletrônico (n. 0000921111/2019); e ao réu apenas em
27/06/2016 (fls. 70).
A
fatura
impugnada
atesta
que
os
lançamentos não reconhecidos pela consumidora somente tiveram origem
no dia seguinte ao extravio, isto é, em 17/6/2019, possibilitando que
medidas fossem adotadas, pela titular, no sentido de obstar a
concretização de transações fraudulentas, o que não ocorreu, sendo
inquestionável a desídia da apelante.
Ao
contrário
do
sustentado,
não
se
evidencia falha no dever de vigilância da instituição bancária, mas sim da
própria consumidora, que não se cercou dos meios necessários à proteção
de seu cartão de crédito e senha, tampouco adotou as cautelas devidas
após a constatação dos fatos narrados, já que, apesar de lavrar o Boletim
de Ocorrência em 22/06/2019, somente solicitou o bloqueio em

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016166-34.2019.8.26.0161 Diadema voto n. 20.877
27/06/2019.
Embora
as
faturas
colacionadas
pela
instituição financeiras a fls. 106/127 demonstrem o hábito da apelante de
realizar compras parceladas, é certo que as compras impugnadas não
seriam suficientes para aventar a possibilidade de fraude, já que
realizadas em estabelecimentos comuns, no município de domicílio da
autora, e em valores compatíveis com os rendimentos da titular do cartão
de crédito (fls. 30/33).
Tais elementos, aliados à responsabilidade
exclusiva da apelante pela guarda e pelo uso correto do cartão e da
respectiva senha, conduzem à improcedência do pleito autoral, com a
manutenção da sentença guerreada.
Com efeito, deve ser reconhecida a ausência
de responsabilidade da instituição bancária pelos fatos alegados, em
virtude da incidência do disposto no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: II- a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro”.
Em caso análogo, confira-se o seguinte
aresto:
“Recurso
especial

Responsabilidade civil- Ação de indenização Danos morais- Saques
indevidos em conta corrente- Culpa exclusiva da vítima Art. 14, § 3o,
do CDC Improcedência. 1- Conforme precedentes desta Corte, em
relação ao uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016166-34.2019.8.26.0161 Diadema voto n. 20.877
bancárias, cabe ao correntista guardar pessoalmente da guarda de
seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em
que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja,
muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma,
passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda
evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários (STJ,
REsp.
602680/BA,
Rel.
Min,
Fernando
Gonçalves,
DJU
de
16/11/2004; REsp 417835/AL, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior,
DJU de 19/08/2002). 2- Fica excluída a responsabilidade da
instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços
comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é
exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC)” (STJ,
REsp. 601805/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 14/11/2005).
Note-se, por oportuno, não ser o caso de
incidência do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça com a edição da Súmula 479: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Isso porque os danos gerados a autora não
decorreram da falha de segurança dos serviços disponibilizados pelo
apelado, a possibilitar a ocorrência de fraudes e delitos por terceiros. Aqui,
o evento danoso se originou exclusivamente de ato da apelante, que
perdeu seus pertences pessoais, e deixou de adotar, a tempo, as cautelas
necessárias para impedir o ato lesivo.
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016166-34.2019.8.26.0161 Diadema voto n. 20.877
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --